Tribunal: TJES
Processo: 5000120-28.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-28.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA
RECORRIDO: LUCINEIA SANTOS DE SOUZA DEFANTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUÍZO
A QUO

ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, RESSARCIMENTO DO VALOR CREDITADO, RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO (R$13.561,42) E DANOS MORAIS (R$3.500,00). SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000120-28.2021.8.08.0030

Recorrente: BANCO FICSA

Recorrida: LUCINEIA SANTOS DE SOUZA DEFANTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4760642
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO FICSA
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o magistrado fundamentou o seu convencimento em uma análise superficial das assinaturas, de forma equivocada;
b)
que não foi observado o conjunto probatório da regularidade da contratação;
c)
que não há qualquer irregularidade;
d)
que o contrato foi assinado e que a autora possuía plena ciência de sua contratação;
e)
que restou comprovado nos autos a transferência de valores em favor da recorrida;
f)
que não há que se falar em danos materiais;
g)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
1
.
In casu
,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação.

No caso em tela, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico
2
.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
,

eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE)

2

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Restou claro que o banco recorrente, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado, celebrou contrato de cartão de crédito lançando o débito diretamente na fatura, o que por sua vez gerou uma enorme vantagem ao fornecedor, vez que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há dúvidas de que a prática do banco é abusiva, visto que a contratação nesta modalidade é completamente desproporcional, além de tornar o empréstimo impagável em razão do consumidor ser enganado com um desconto em valor fixo no contracheque, enquanto a dívida do cartão de crédito cresce geometricamente.

Além disso, a alegação de que existe uma assinatura no contrato, não significa dizer que a questão foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação.

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.